Tribunal: TJDFT
Processo: 0734857-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE DIFERENCIADO ENTRE ATIVOS E INATIVOS. ADITIVO CONTRATUAL. DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE E RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA (TEMA 610 STJ). SETENÇA CASSADA. CAUSA MADURA (ART. 1.013, § 4o, CPC). REAJUSTES PARA ATIVOS E INATIVOS (APOSENTADOS). DISTINÇÃO IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1034 STJ. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
1. Apelação da autora contra sentença que em ação declaratória de nulidade c/c repetição de indébito julgou improcedentes os pedidos da inicial, em razão do reconhecimento da prescrição.
2. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1361182-RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema no 610), fixou o entendimento de que “na vigência dos contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde, a pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste nele prevista prescreve em 20 anos (art. 177 do CC/1916) ou em 3 anos (art. 206, § 3o, IV, do CC/2002), observada a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002”.
3. Como o pedido da inicial é de declaração de nulidade das cláusulas dos aditivos 17 e seguintes que reajustaram as prestações de forma diferenciada para os ativos e os inativos cumulado com pedido de restituição dos valores pagos a maior nos últimos 3 anos em razão do reajuste abusivo, deve ser aplicado o entendimento firmado pelo STJ, para em consequência, cassar a sentença que reconheceu a prescrição no caso.
4. Estando o processo suficientemente instruído, impõe-se a aplicação da teoria da causa madura, julgando-se o mérito da avença, com fulcro no artigo 1.013, § 4o, do Código de Processo Civil, bem como em atenção aos princípios processuais da economia e da celeridade.
5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no julgamento do Recurso Especial no 1816482/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema no 1.034), de que “o art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador."
6. A autora comprovou que não contratou plano de saúde coletivo distinto para o período em que era empregada ativa e após sua aposentadoria, mas que foi firmado um único contrato para os trabalhadores em atividade e os ex-empregados, sendo que a partir do aditivo 17 foram estabelecidas diferenciações entre as contribuições dos empregados ativos e dos inativos em flagrante violação ao disposto no artigo 31 da Lei n. 9.656/1998.
7. Só existe simetria entre o plano dos beneficiários ativos e dos inativos quando a forma, o modelo e o valor de custeio forem os mesmos naquele universo, pois, do contrário, no caso em que o inativo é compelido a efetuar o pagamento de mensalidades em valores muito superiores àquelas exigidas dos trabalhadores em atividade, não se está diante da mesma cobertura.
8. Os aditivos contratuais, ao preverem o reajuste com base no critério de faixa etária apenas para os inativos, estabeleceu nítida distinção de tratamento com os empregados ativos, apesar de serem beneficiários do mesmo plano de saúde coletivo.
9. Julgado procedente o pedido para declarar a nulidade das cláusulas contratuais presentes nos aditivos que reajustaram as prestações do plano de saúde da autora com distinção de índices dos utilizados pelos empregados ativos, de forma a equiparar o percentual de aumento, e para condenar a ré a restituir os valores pagos a maior pela autora nos 3 (três) anos anteriores ao ajuizamento da presente ação (22.10.2020), bem como as parcelas que venceram no curso da lide até o trânsito em julgado, de forma simples.
10. Apelação da autora conhecida e provida.